Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. GUARDA. FIXADA ANTERIORMENTE. DIREITO DA CRIANÇA. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O melhor interesse do menor deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-os de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
2. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina da criança.
2.1. A reversão imediata da guarda, apresenta riscos de também gerar prejuízos à estabilidade emocional da criança, que necessita não só de acompanhamento psicológico para lidar com a perda de sua genitora, bem como necessita de tempo e ambiente tranquilo para a construção de um vínculo de afetividade com o agravante o que, como se sabe, é feito de maneira gradual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.